Tribunal: TJDFT
Processo: 0014387-08.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0014387-08.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILEI FERREIRA DE MOURA, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, ROSILEI FERREIRA DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações interpostas pelos réus ROSILEI FERREIRA DE MOURA ALMEIDA e DISTRITO FEDERAL, na ação de obrigação de fazer ajuizada por ANA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA em desfavor dos recorrentes e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN, cuja sentença restou assim lavrada: Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO para determinar ao segundo e terceiro réus que transfiram o veículo Fiat/Palio, placa JDT9434, cor preta, renavam 632311800 para o nome da primeira ré e todos os débitos do veículo (IPVA, Licenciamento, seguro obrigatório e multas) posteriores a 12/12/2006 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a primeira ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado aguarde-se por trinta dias a manifestação do interessado, no silêncio dê-se baixa e arquivem-se os autos. Os embargos de declaração opostos pelos réus foram acolhidos nos seguintes termos: Diante disso, o penúltimo parágrafo da sentença passa a ter a seguinte redação: Condeno a primeira ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3° do mesmo diploma processual. Da referida sentença recorreram o 1o e o 2o réus. Em suas razões recursais, ROSILEI sustentou que foi indevido o afastamento da solidariedade passiva pelos débitos do veículo em virtude de a parte autora não ter procedida a comunicação aos órgãos de trânsito. Verbera também que foi impedida de efetuar a transferência em face da revogação da procuração o que afetaria o próprio contrato de compra e venda. Pugna pelo afastamento da responsabilidade da 1a ré de efetuar o pagamento do débito e, subsidiariamente que seja mantida a solidariedade entre as contratantes, nos termos da legislação vigente. O DISTRITO FEDERAL, nas razões de sua apelação, requereu preliminarmente a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. No mérito, aduziu a responsabilidade solidária do proprietário do veículo que não comunica a sua venda aos órgãos de trânsito tanto em relação aos débitos tributários quanto aos não-tributários. A autora ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sob a alegação que é indubitável que houve a alienação do veículo. O DISTRITO FEDERAL e o DETRAN também contrarrazoaram o recurso, manifestando pelo seu provimento. As apelações foram distribuídos ao e. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO que suscitou o incidente o qual foi admitido consoante o acórdão desta e. Câmara de Uniformização, assim ementado: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DA VENDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA DE IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. PREVISÃO EM LEI DISTRITAL. PROLIFERAÇÃO DE PROCESSOS. SOLUÇÕES DIVERSAS. CONFIGURAÇÃO. I - Nos termos dos artigos 976 e seguintes do Código de Processo Civil a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) exige simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e a existência de julgamento pendente sobre o tema. Dispõe ainda o referido ordenamento que a matéria apontada como controvertida não tenha sido afetada pelos Superior Tribunal de Justiça e/ou pelo Supremo Tribunal Federal. II - Admite-se o IRDR quando o suscitante demonstrar a existência de demandas correlatas com proliferação de decisões conflitantes que reclamem a estabilização do entendimento desta egrégia Corte, mormente quando subsistirem recursos pendentes de julgamento pelo Tribunal. III - Incidente admitido. (Acórdão 1321839, 07488074320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no PJe: 27/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na ocasião restou assentado que a questão a ser dirimida pelo incidente repetitivo consiste, verbis: A responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985). É o relatório. Decido. PREJUDICIAL – EXISTÊNCIA DE MATÉRIA AFETADA NO STJ COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. Preliminarmente cumpre suscitar questão prejudicial ao julgamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em face de decisão de novembro de 2021 do Superior Tribunal de Justiça, que afetou questão similar ao do presente recurso, sob o Tema Repetitivo 1118, consoante se extrai do seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DA EXAÇÃO ESTADUAL. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: definir se o alienante de veículo automotor incorre, solidariamente, na responsabilidade tributária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, quando deixa de providenciar a comunicação da venda do bem móvel ao órgão de trânsito competente. 2. Determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com os REsps ns. 1.937.040/RJ e 1.953.201/SP. (ProAfR no REsp 1881788/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2021, DJe 24/11/2021) Vale destacar que no presente incidente a questão a ser dirimida envolve também os débitos não tributários. Ante a similaridade dos temas e a determinação expressa de suspensão, bem como que o julgamento da matéria afetada pelo STJ poderá tangenciar a questão dos débitos não tributários, mostra-se prudente em face dos princípios norteadores do sistema dos julgamentos repetitivos, que este incidente seja suspenso. A necessidade de suspensão do processo está em conformidade com as disposições do art. 982. § 3o do CPC[1] e do acórdão do STJ que foi explícito na determinação que todas as ações que versem sobre o tema afetado sejam suspensas. De igual modo, é patente a conformidade da suspensão do presente incidente com o que dispõe o art. 976, § 4o do Diploma Processual[2], o qual não admite a tramitação de incidente repetitivo sobre tema já afetado. Sobre o tema trago elucidativo escólio da doutrina[3]: A ratio do dispositivo ora em comento radica num duplo propósito: ( i) evitar superfetação de finalidades entre o IRDR e o regime de julgamento por amostragem de REs e REsps repetitivos (novo CPC, arts. 1.036-1.041), ao pressuposto, naturalmente, de que a tese jurídica que seria buscada no IRDR (art. 985, caput) venha a coincidir com aquela de direito material ou processual objetivada no RE ou do REsp já afetado como representativo da controvérsia, para receber a decisão-quadro do STF ou do STJ, até porque nessas Cortes, uma vez afetado o recurso (CPC/2015, art. 1.037, caput), o relator "(...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional"; ( ii) prevenir o risco de decisões discrepantes ou mesmo contraditórias sobre um mesmo tema, o que poderia realmente ocorrer caso ambos os ritos seguissem livre curso em paralelo, o que ainda mais se agravaria pelo fato de que tanto as decisões-quadro no RE ou REsp selecionados, como a tese jurídica alcançada ao final do IRDR devem ser observadas por juízes e tribunais de todo o país (CPC/2015, arts. 927, III; 985 e incisos). Acerca do tópico ( ii), supra, Teresa Arruda Alvim Wambier et al. ressaltam a "correlata finalidade" entre o IRDR e o regime de julgamento por amostragem de REs e REsps repetitivos, assim concluindo: "Não faz, portanto, sentido que, por meio de ambos os institutos, possa-se estar resolvendo, simultaneamente, a mesma questão de direito. Até porque, além do desperdício da atividade jurisdicional, há o risco de decisões conflitantes". 23 Ocorrendo a hipótese focada no § 4.o do art. 976 em comento, parece-nos que dois alvitres se apresentam: ( i) o IRDR não se inicia ou é descontinuado - em primeiro grau ou no tribunal - à vista da pendência de RE ou REsp já afetado como representativo da controvérsia, envolvendo a vexata quaestio que seria objeto do IRDR; ( ii) poderá ser sobrestado, à espera do julgamento por amostragem do RE ou REsp, nos quais se lobrigue a mesma questão de direito. Em princípio, esta última alternativa se apresenta como a mais apropriada, porque, como a decisão-quadro, no REsp afetado só incide sobre a "questão central discutida" (Res. STJ 08/2008, § 1.o do art. 1.o), parece adequado aguardar-se a definição a respeito, com vistas a saber se, realmente, há uma identificação ou uma sobreposição entre o objeto da decisão-quadro e a questão de direito que seria veiculada no IRDR, inclusive para fins de eventual distinguishing (novo CPC, art. 489, § 1.o, VI; §§ 5.o e 6.o do art. 966, inseridos pela Lei 13.256/2016). Ao propósito do § 4.o do art. 976, em comento, anotam Nery &amp; Nery: "Se um tribunal superior já tiver afetado recurso sobre a controvérsia cujo entendimento se pretende uniformizar, por meio do incidente, este será manifestamente incabível; a definição do entendimento deverá aguardar a decisão do tribunal superior (CPC 927, III)". Nesse contexto fático e jurídico, com base nos artigos 976, §4 e 982, § 3o e considerando a determinação de suspensão de todos os processos emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, decorrente da afetação do Tema 1.118 (ProAfR no REsp 1881788/SP), SUSPENDO a tramitação do presente recurso até o julgamento do referido Recurso Especial. Retire-se o feito de pauta de julgamento. P. I. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2022 13:41:52. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora